Tribunal: TJBA
Processo: 8006434-93.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006434-93.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NELSON BRAZ DOS SANTOS Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL SITUADO EM CONJUNTO HABITACIONAL INACABADO E INVADIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de instalação de água potável. O autor ocupa imóvel no "Conjunto Habitacional Bosque Verde", obra pública inacabada destinada a famílias removidas de áreas de risco (PAC), objeto de invasão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a essencialidade do serviço de água se sobrepõe à irregularidade da ocupação de obra pública não entregue; (ii) se há dever da concessionária em fornecer o serviço sem infraestrutura básica adequada e sem a comprovação da titularidade ou posse legítima. III. Razões de decidir 3. O imóvel é produto de invasão em obra pública inacabada, destinada a beneficiários específicos cadastrados em processo judicial federal. 4. A concessionária não pode ser compelida a prestar serviço em conjunto habitacional irregular e sem infraestrutura básica, cuja responsabilidade é do empreendedor (Poder Público). A negativa administrativa não constitui ato ilícito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público não é obrigada a realizar ligação de água em imóvel situado em obra pública inacabada e invadida, quando ausente a infraestrutura básica de responsabilidade do empreendedor e descumpridas as exigências regulamentares." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8004849-06.2024.8.05.0103, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, DJe 09/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006434-93.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante NELSON BRAZ DOS SANTOS e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora